Tribunal: TJMT
Processo: 1025881-81.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025881-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), RAFAEL ALVES MOURA - CPF: 048.670.551-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA LIMITE ESTABELECIDA NO DECRETO N. 9.246/2017 – REQUISITO NÃO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL – ATO DE CLEMÊNCIA CONSTITUCIONAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – CRITÉRIOS E DEMAIS REQUISITOS DISCRICIONÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento da ADI n. 5874/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, inclusive no tocante ao ponto em que o ato de clemência constitucional concedia o indulto antes do trânsito em julgado da condenação, porquanto a concessão ou não do referido instituto é prerrogativa do Presidente da República que estabelece seus requisitos, bem como a extensão de sua aplicabilidade, à luz de critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001760-32.2018.8.11.0014, que concedeu ao reeducando
Rafael Alves de Moura
o indulto em relação às condenações por lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, com base no Decreto n. 9.246/2017.

Irresignado, o Ministério Público insurge-se perante esta Corte, ao argumento de que na hipótese em comento não é possível o cômputo do período de prisão provisória porque na data limite estabelecida no decreto presidencial, a saber 25.12.2017, não existia condenação com trânsito em julgado e, por conseguinte, o agravado não havia iniciado o cumprimento da pena (Id. 69268986).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 69268982).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 69268980).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 71529960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Rafael Alves de Moura
foi condenado à pena privativa de liberdade de
2 anos e 3 meses de reclusão, no regime aberto
, pela prática dos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, tipificados no artigo 129 do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, os quais ocorreram na data de 30.10.2016.

A sentença foi prolatada em 1°.12.2017, transitou em julgado para a acusação em 20.2.2018 e para a defesa e, 29.1.20118, conforme guia de execução penal definitiva (Id. 69268988, pp. 5-6).

Além disso, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 30.10.2016, e solto apenas na data em que prolatada a sentença, ou seja, em 1°.12.2017, porquanto lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade (Id. 69268988, p. 46).

Em 18.12.2019, foram estabelecidas as condições para o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar (Id. 69268988, pp. 76-78), mas não foi possível intimar o reeducando já que não foi localizado seu endereço residencial (Id. 69268988, p. 80).

Posteriormente, constatou-se que o reeducando possuía outro executivo registrado sob o n. 2000022-38.2019.8.11.0014, no qual foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, na comarca de Poxoréu/MT, razão pela qual determinou-se a reunião dos autos para a devida unificação das penas (Id. 69268988, pp. 94-95).

Contudo, antes da juntada da mencionada guia de execução, o juízo das execuções concedeu o indulto ao reeducando
Rafael Alves de Moura
e declarou extintas as sanções penais, inclusive a pena de multa, com fundamento no Decreto n. 9.246/2017 (Id. 69268988).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que não foi cumprido o requisito objetivo para ser beneficiado com o indulto, pois o trânsito em julgado da sentença condenatória só ocorreu em 20.2.2018 e, portanto, posterior à data limite estabelecida no Decreto n. 9.246/2017, qual seja, 25.12.2017 (Id. 69268986).

Após analisar detidamente os autos, entendo que
o recurso não comporta provimento.

De fato, a discussão trazida pelo órgão acusatório acerca da necessidade do trânsito em julgado da condenação para a concessão do indulto é salutar, pois logo após a publicação do Decreto n. 9.246/2017, a douta Procuradoria-Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI n. 5.874) devido a ampliação do instituto.

Ocorre que entre os artigos impugnados na referida ação estava o artigo 11 do Decreto n. 9.246/2017,
in verbis
:

“Art. 11. O indulto natalino e a comutação de pena de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;

II - haja recurso da acusação de qualquer natureza após a apreciação emsegunda instância;

III - a pessoa condenada responda a outro processo criminal sem decisão condenatória em segunda instância, mesmo que tenha por objeto os crimes a que se refere o art. 3º; ou

IV - a guia de recolhimento não tenha sido expedida”.

Nos termos da ação proposta, a PGR considerou que referido dispositivo configuraria ato arbitrário destituído de legitimidade porque possibilitava a concessão de indulto para réus que poderiam ter a reprimenda exasperada, ou seja, sem que tivesse operado o trânsito em julgado da condenação.

Tendo sido proposta no recesso forense, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar, suspendeu os efeitos dos artigos impugnados, inclusive o que permitia a concessão do indulto antes do trânsito em julgado.

Ocorre que o egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, por maioria,
não referendou os termos da cautelar, revogando-a, e julgou improcedente a ação direta
, reconhecendo a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017.

Aliás, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, especificamente quanto à possibilidade de concessão de indulto antes do trânsito em julgado consignou não haver limitação constitucional nesse ponto. Vejam:

“(...) em relação ao artigo 11,
a Constituição Federal não limita o momento em que o Presidente da República pode conceder o indulto, sendo possível isentar o autor de punibilidade, mesmo antes de qualquer condenação criminal
. Não está ausente a razoabilidade como pretende a Procuradoria-Geral da República. Ressalto que estranha interpretação seria aquela que permitisse ao Ministério Público afastar a punibilidade penal, por meio de delação premiada, antes de qualquer condenação criminal ou constatação e verificação de eficácia; e proibisse o Presidente da República, com base em competência expressa, histórica e tradicional do constitucionalismo brasileiro, de aplicar o indulto ab initio (...)”
(ADI 5874/DF, relator Ministro Roberto Barroso, redator do acórdão Ministro Alxandre de Moraes, julgado em 9.5.2019 - Inteiro teor do Acórdão, p. 89) – grifei.

Nesse contexto, vejo que é possível a concessão de indulto antes do trânsito em julgado da condenação, pois tal instituto é de prerrogativa do Presidente da República que estabelece seus requisitos e a extensão de aplicabilidade desse ato de clemência constitucional, à luz de critérios de conveniência e oportunidade.

Afinal, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não impõe a ocorrência do trânsito em julgado da condenação para a concessão do indulto, nem para a progressão do regime de execução e sequer para o livramento condicional, porquanto o preso provisório também faz jus aos benefícios da execução penal (Nesse sentido: HC n. 76524, relator Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 1.4.1998, e o verbete sumular n. 716).

Na doutrina, verifico que em artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, o criminalista Rodrigo de Oliveira Ribeiro concluiu que existe a
“possibilidade de se receber o indulto antes do trânsito em julgado”
(RIBEIRO, Rodrigo de Oliveira. O indulto presidencial: origens, evolução e perspectivas. RBCCrim, v. 23, n. 117, nov./dez/ 2018).

Com efeito, não faz o menor sentido exigir que o réu aguarde o trânsito em julgado do édito condenatório para só então se ver beneficiado com o indulto ou mesmo para se iniciar a contagem do prazo para a progressão regimental.

Deveras, não afigura razoável impor ao reeducando que suporte prejuízos decorrentes de eventuais atrasos da máquina judiciária até o trânsito em julgado da condenação.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão que concedeu o indulto e declarou a extinção das penas impostas ao agravado
Rafael Alves de Moura
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021